Tribunal: TJDFT
Processo: 0754701-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0754701-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: JOAQUIM ALVES MOREIRA NETO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pela CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação n.o 0712939-93.2023.8.07.0001, proposta em desfavor da agravante, determinou “a intimação pessoal da Ré para efetuar o depósito judicial da quantia de R$ 41.000,00 (quarenta e um mil reais), no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da sua efetiva intimação” (Num. 54701207 - Pág. 4), sob pena de arresto da importância via SISBAJUD, a fim de assegurar o cumprimento integral da tutela de urgência deferida ( art. 297, caput, c/c o art. 497, ambos do CPC) e viabilizar o tratamento de fisioterapia respiratória, necessário à manutenção e restabelecimento da saúde do Agravado, que se encontra em tratamento na modalidade domiciliar”. Em sede de plantão judicial, o Excelentíssimo Desembargador ANGELO PASSARELI, em 23/12/2023, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Considerando que não há pedido de reconsideração nos autos,mantenhoa decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo por seus próprios e jurídicos fundamentos. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador